Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO – COBRANÇA DE TAXA EM ATRASO – ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA – REGULARIDADE EM RAZÃO DA PREVISÃO REGIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal da parte autora é de obter a majoração a condenação fixada na origem de R$ 3.647,45 para R$ 4.376,25, ao fundamento de que se mostra lícita a cobrança de honorários de cobrança de 20% sobre o valor das taxas condominiais em atraso.
2. Reveste-se de legalidade a cobrança de taxa condominial em atraso acrescida do valor dos honorários advocatícios, desde que presente expressa previsão em convenção. Nesse sentido o seguinte precedente: acórdão 1367142, 07426643520208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. A convenção de condomínio estipula em seu art. 16, § 2o, que em caso de cobrança judicial são devidos honorários de cobrança no valor equivalente a 20% do valor da ação (ID 30440061 - Pág. 6).
4. O documento objeto do ID 30440065 - Pág. 2 aponta que o valor da dívida original era de R$ 3.120,00, que acrescido dos demais encargos, inclusive dos honorários de cobrança de 20%, totalizava R$ 4.376,25 na data da propositura. Referido valor não foi impugnado pela parte requerida, até mesmo em razão de sua revelia.
5. Assim, e com respeito ao entendimento adotado na origem, se mostra necessária a reformar parcial da sentença para o fim de restabelecer o valor originariamente cobrado, contemplando assim o valor dos honorários de cobrança.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação de R$ 3.647,45 para R$ 4.376,25.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.